Tribunal: TJSP
Processo: 2116904-98.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Pregão
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Licitação. Extinção do processo sem resolução do mérito.
I. Caso em Exame: O impetrante foi inabilitado em pregão eletrônico pela Câmara Municipal de São Paulo por não atender à qualificação técnica necessária. Alega falta de motivação e transparência na decisão, violando a Lei n.o 14.133/2021. Pugna pela anulação da inabilitação e a declaração de

Ementa:
Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Licitação. Extinção do processo sem resolução do mérito.
I. Caso em Exame: O impetrante foi inabilitado em pregão eletrônico pela Câmara Municipal de São Paulo por não atender à qualificação técnica necessária. Alega falta de motivação e transparência na decisão, violando a Lei n.o 14.133/2021. Pugna pela anulação da inabilitação e a declaração de vencedor do certame.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a impetração do Mandado de Segurança após a adjudicação e homologação de certame licitatório acarreta a perda do interesse de agir, por ausência de utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.
III. Razões de Decidir: A jurisprudência majoritária orienta que a impetração de Mandado de Segurança após a adjudicação e homologação do certo acarreta a perda do interesse de agir, pois o procedimento licitatório já está encerrado e consolidado em favor do vencedor. A anulação do certame, após a adjudicação, implicaria na desconstituição do contrato administrativo eventualmente firmado, o que extrapola os limites do Mandado de Segurança e exigiria uma ação anulatória autônoma.
IV. Dispositivo e Tese: Extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: A impetração do Mandado de Segurança após a adjudicação e homologação de determinado procedimento licitatório acarreta perda do interesse de agir. A anulação do certame após a adjudicação requer ação anulatória autônoma.
Legislação Citada:
Lei n.o 14.133/2021, art. 5o, art. 67, §1o; Código de Processo Civil, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1011588-36.2024.8.26.0037, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 06/11/2025; TJSP, Apelação Cível 1008282-96.2022.8.26.0597, Rel. Kleber Leyser de Aquino, 3a Câmara de Direito Público, j. 01/04/2025; TJSP, Apelação Cível 1000903-09.2023.8.26.0294, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 19/12/2024.